Tribunal: TJDFT
Processo: 0708082-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (CANAQUINUMABE 150MG). DOENÇA RARA (SÍNDROME FEBRIL PERIÓDICA ASSOCIADA À CRIOPIRINA – CAPS). REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS COMPATÍVEIS COM DOENÇA RARA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL COM RESSALVAS. INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA NO SUS. NECESSIDADE, INSUBSTITUIBILIDADE E REGISTRO NA ANVISA COMPROVADOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA (TEMA 1.002 DO STF). FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313 DO STJ). SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. C.M.B., 15 anos, propôs ação contra o Distrito Federal para fornecer Canaquinumabe 150 mg, medicamento registrado na Anvisa e não incorporado ao SUS, alegando diagnóstico de síndrome periódica associada à criopirina (SFPAC) e falha terapêutica com imunossupressores padronizados.
2. A sentença julgou improcedente o pedido ao concluir ausentes os requisitos fixados pelos Temas 6 e 1.234 do STF, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários fixados em R$ 700,00, observada a gratuidade.
3. O autor recorre e pleiteia o fornecimento do medicamento, subsidiariamente a anulação da sentença por cerceamento de defesa e a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. O Distrito Federal apresentou contrarrazões arguindo inépcia da inicial. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do apelo.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) existência de inépcia da petição inicial, suscitada em contrarrazões; (ii) presença dos requisitos cumulativos exigidos pelos Temas 6 e 1.234 do STF para concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, inclusive a eventual necessidade de produção de prova pericial complementar; (iii) definir se cabe condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, e em caso positivo, qual o critério de fixação.
III. Razões de decidir
5. A petição inicial não é inepta, pois descreve com coerência os fatos, indica pedido certo e determinado e está acompanhada de relatório médico que permite o exame do mérito.
6. O conjunto probatório comprova a presença dos requisitos cumulativos dos Temas 6 e 1.234 do STF. O autor demonstrou negativa administrativa, imprescindibilidade clínica, insubstituibilidade terapêutica, registro na ANVISA, incapacidade financeira e existência de evidências científicas compatíveis com doenças raras, corroboradas pelas Notas Técnicas do NATJUS, que consideraram o pedido justificado com ressalvas.
7. Embora a Conitec tenha recomendado a não incorporação do Canaquinumabe 150mg ao SUS, a negativa de fornecimento pela administração não indicou alternativa terapêutica eficaz para o caso concreto, o que, aliado à refratariedade aos tratamentos ofertados, evidencia a irrazoabilidade da negativa.
8. Os estudos existentes — ainda que limitados pela raridade da doença — constituem evidências científicas suficientes dentro do padrão possível para enfermidades raras, conforme reconhecido pelo NATJUS.
9. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais, nos termos do Tema 1.002 do STF. A fixação deve observar o critério da equidade, conforme o Tema 1.313 do STJ, sendo inaplicável o art. 85, § 8o-A, do CPC. O valor de R$ 1.000,00 remunera adequadamente o trabalho desempenhado e se mostra proporcional à natureza da causa e ao serviço prestado.
IV. Dispositivo
10. Rejeitou-se a preliminar de inépcia da petição inicial e deu-se provimento ao apelo do autor para condenar o Distrito Federal ao fornecimento do medicamento Canaquinumabe 150 mg.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 566.471 (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário; STF, RE no 1.366.243 (Tema 1.234), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário; STJ, REsp no 2.169.102/AL (Tema 1.313), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11/06/2025.